Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor da rede pública do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, sob o fundamento de inexistência de preterição arbitrária e imotivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de professores temporários pela Administração Pública configura preterição indevida de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, a ensejar a nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.
4. A contratação de professores temporários, por si só, não configura preterição ilegal, especialmente quando realizada dentro dos limites legais e para suprir necessidades emergenciais, conforme autoriza o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Os apelantes não demonstram que as contratações temporárias ocorreram em substituição indevida a candidatos aprovados no certame, não se verificando a hipótese de preterição arbitrária.
6. A nomeação dos apelantes implicaria a preterição de candidatos melhor classificados, em afronta ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A mera contratação de professores temporários, desde que realizada dentro dos limites legais e para atender a necessidades emergenciais, não caracteriza preterição ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.
2. O direito subjetivo à nomeação somente se configura nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, não bastando a existência de contratações temporárias para a caracterização de preterição arbitrária e imotivada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.